Tribunal: TJBA
Processo: 8072011-02.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Habeas Corpus nº 8072011-02.2025.8.05.0000 Segunda Câmara Criminal - 2ª Turma Impetrante: Mariana De Oliveira (OAB/BA 28115) Impetrado: MM. Juízo dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca De Salvador – Bahia. Procuradora de Justiça: Maria De Fátima Campos Da Cunha Relator: Des. Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. OPERAÇÃO GARROTE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. DENEGADO. I. Caso em exame Habeas corpus impetrado em favor de Gerdiel Miranda Ferreira, denunciado por integrar organização criminosa e traficar entorpecentes, com atuação estruturada na localidade do Calabar, Salvador/BA, conforme elementos colhidos na “Operação Garrote”. O paciente foi condenado a 11 (onze) anos de reclusão em regime fechado, sendo mantida a prisão preventiva anteriormente revogada e substituída por cautelares. A Defesa sustenta ausência de contemporaneidade dos fundamentos e pleiteia o direito de recorrer em liberdade, a extensão de decisão concedida a corréu e, subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. II. Questão em discussão Examina-se se é legítima a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória, em face de fundamentos já anteriormente superados, bem como a possibilidade de o paciente recorrer em liberdade ou ter aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. III. Razões de decidir A prisão preventiva foi mantida com base em fundamentos concretos e individualizados, evidenciando a atuação estável e reiterada do paciente em organização criminosa. O juízo sentenciante, após cognição exauriente, justificou a medida cautelar extrema com base na gravidade concreta das condutas e na periculosidade do agente. A sentença condenatória redefine o panorama jurídico, não sendo exigida a demonstração de fatos novos, mas a persistência dos requisitos legais. Inaplicável o art. 580 do CPP, por inexistência de identidade fático-processual com corréu. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da custódia quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. IV. Dispositivo e tese Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: “1. A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória é legítima quando fundada em elementos concretos e individualizados extraídos da instrução criminal. 2. Não há direito adquirido de recorrer em liberdade quando a sentença evidencia a periculosidade do agente e a gravidade concreta das condutas. 3. A extensão dos efeitos de decisão favorável a corréu exige identidade fático-processual, inexistente na hipótese.” Dispositivos legais relevantes citados: CPP, arts. 311, 312, 316, §1º, 319, 387, §1º e 580; Lei 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, IV; Lei 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 4º, IV. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8072011-02.2025.8.05.0000, em que figuram como partes os acima nominados. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal 2ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e denegar o writ, nos termos do voto do relator.